Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-22.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700629-22.2018.8.07.0004 RECORRENTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ROSSI SPLENDORE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 29963324): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APOSSAMENTO DO BEM PELO PROMITENTE COMPRADOR E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese trata da responsabilização pelas obrigações condominiais após a celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda. 2. A legitimidade para atuar como parte no processo é conferida a quem figura, ao menos hipoteticamente, na relação jurídica de direito material objeto da controvérsia. 3. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, e, a responsabilidade pelo pagamento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular dos atributos inerentes ao domínio, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial direta com o Condomínio. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.345.331-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida pelo registro do compromisso de compra e venda, mas pela situação jurídica que decorre do apossamento do bem pelo adquirente, bem como pela ciência inequívoca do condomínio a respeito do subsequente negócio jurídico. 5. A responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais do imóvel é do promitente vendedor que não se desincumbiu do ônus de provar que o adquirente já havia se apossado do respectivo bem. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente indica violação ao artigo 835 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve a observância à ordem legal de preferência na penhora de bens. Sem mencionar diretamente os dispositivos tidos por afrontados, alega, ainda, ser parte ilegítima na cobrança das despesas condominiais por parte do recorrido, porquanto cientes os adquirentes do imóvel da responsabilidade de quitação dos encargos constantes no contrato de compra e venda, firmado em 16/2/2016. Pede, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506. Contrarrazões ID 33988812. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de ilegitimidade para responder pelas despesas condominiais, pois a conclusão exarada pela turma julgadora encontra-se em sintonia com o entendimento sedimento pelo STJ que, através do rito dos repetitivos, assentou: “havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador” (REsp 1.345.331/RS, Min. Relator Luis Felipe Salomão, DJe 20/4/2015 – Tema 886). Assim, estando o acórdão vergastado alinhado com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial neste aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao aventado vilipêndio ao artigo 885 do Diploma Processual Civil, porque “a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (AgInt no REsp 1897074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506, conforme requerido em ID 30627571. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031